Tribunal: TJPA
Processo: 0807893-47.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3474 - Abandono Material
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807893-47.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADEMILSON CARDOSO BATISTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE CACHOEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 147, c/c 61, II, “e”, “f”, TODOS DO CPB – PRISÃO PREVENTIVA –

PACIENTE PRESO POR PERÍODO SUPERIOR A PENA IMPOSTA EM POSSÍVEL CONDENAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO – CONCESSÃO DA ORDEM QUE SE IMPÕEM.

1.

Paciente que se encontra preso desde o dia 10/06/2019, pelo crime de ameaça no âmbito familiar, o que extrapola o limite da proporcionalidade e razoabilidade.

2.

Configurado o excesso de prazo na custódia cautelar.

3.

Ordem que se concede.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Carlos Ruteman, em favor do nacional ADEMILSON CARDOSO BATISTA, indicando, tecnicamente como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso pela suposta pratica do delito capitulado no art. 147, c/c 61, ambos do Código Penal, autos do Processo Crime nº 0002449-67.2019.8.14.0011, sustentando excesso de prazo na prisão cautelar, que já ultrapassa mais de um ano e, portanto, superior a possível pena aplicada em futura condenação.

Requer, ao final, a concessão da ordem para que aguarde em liberdade o processamento do feito. Juntou documentos.

Como a impetração não apresentou pedido formal de liminar, o e. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, em razão do meu afastamento funcional, requisitou informações ao juízo que foram prestadas na ID 3458730, e, após, determinou a manifestação do Ministério Público que, na ID 3554623, opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar impetrado em favor do nacional ADEMILSON CARDOSO BATISTA, acusado de
suposta pratica de delito capitula no art. 147, c/c 61, do Código Penal, sustentando a tese de excesso de prazo na prisão cautelar.

Em análise aos documentos juntados com a impetração, o paciente foi preso em razão de ter ameaçado de morte a sua genitora, fazendo uso de um terçado, fato ocorrido no dia 10/06/2019.

O juízo ao prestar informações, ID 3509312, informa que:

“A prisão foi decretada, em 11 de junho de 2019 em audiência de custódia e ainda mantida.

O procedimento teve a denúncia recebida e após arguida a insanidade, foi instaurado o respectivo incidente, com a suspensão da ação penal.

Eminente Relator, cumpre-me enfatizar que o presente feito transcorre a bom tempo e modo, estando o feito principal paralisado aguardando a conclusão do incidente de insanidade. O paciente encontra-se sob os cuidados da Secretaria de Assuntos Penitenciários, aguardando que está o encaminhe para a realização da perícia necessária para constatarmos se ele pode ser responsabilizado criminalmente ou se lhe deve ser aplicada medida de segurança. É certo que a recente pandemia causou obstáculos e contratempos, todavia, isso não justifica a não realização da perícia no paciente.” <sic>

In casu
, pesa contra o paciente a imputação de suposto cometimento do crime de ameaça, tipificado no art. 147, do Código penal, com reprimenda penal de DETENÇÃO de 01 (um) a 06 (seis) meses e, embora se observe condições agravantes, a possível condenação do paciente não ocorreria em regime prisional fechado.

Constata-se, portanto, exagero no tempo em que o paciente se encontra segregado cautelarmente e, desse modo, patente a ilegalidade em sua prisão cautelar.

Em que pese a informação prestada pelo juízo de que o paciente apresente possível distúrbios mentais, o que determinou a instauração de incidente de insanidade, este não pode servir de justificativa para suprir a patente ilegalidade por excesso de prazo em sua custódia preventiva.

Em outro giro, invoca-se a Resolução nº 288, de 25 de junho de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, que definiu a política institucional a ser seguida pelo Poder Judiciário para a promoção da aplicação de alternativas penais, com enfoque restaurativo em substituição a privação de liberdade e, nesse sentido, é perfeitamente possível,
in casu
, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mesmo sentido, creio que a prisão cautelar é medida extrema, que deve ser aplicada apenas em última ratio, em consonância com o disposto no art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, e em respeito a intervenção mínima do Estado na liberdade do indivíduo, sendo que a substituição da prisão preventiva pela aplicação de medidas cautelares diversas de prisão é medida adequada ao caso.

Assim, conheço e concedo a ordem para substituir a prisão cautelar de ADEMILSON CARDOSO BATISTA por medidas cautelares diversas, se por outro motivo não se encontrar preso, ressalvando que tais medidas devem ser definidas pelo juízo em razão da peculiaridade do caso em que se encontra pendente avaliação da sanidade mental do paciente.

É o voto.

Belém, 11/09/2020